Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. FACA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Não reconhecida na sentença a causa de aumento do emprego de arma branca no roubo, mas por ser conduta mais reprovável do que a subtração por meio de ameaça verbal, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade em razão de maior reprovabilidade da conduta do agente.
2. O entendimento sumulado pelo STJ no enunciado n. 231, que impossibilita a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, reflete a mais recente jurisprudência, atualmente dominante nas Cortes Superiores, não havendo razões para afastar a sua incidência na hipótese dos autos.
3. É da competência do juízo da execução a apreciação de pedido de isenção de custas processuais pelo eventual deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Recurso da Defesa a que se nega provimento.